Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729112-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois, tendo em vista que o Juiz a quo condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, considerando que o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0724722-85.2023.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas, foram interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0719226-55.2022.8.07.0018, determino a redistribuição deste Agravo por prevenção, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias (artigo 58 do CPC). Dispenso informações. Desembargadora Fátima Rafael Relatora